Tribunal: TJMT
Processo: 0000642-63.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000642-63.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS BISPO DE MELO - CPF: 052.998.141-60 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 045.519.411-40 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR GABRIEL RAMOS PATROCINIO JANUARIO - CPF: 063.375.011-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKELME JESUS ALBERNAZ (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 960.504.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 960.504.461-72 (RECORRIDO), ELIANE APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 924.166.911-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 155, §4º, INCISO I, IV C/C ART. 61, INCISO I, DO CP – DECISÃO INDEFERIU – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL QUE AINDA ESTÁ EM VIGOR – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatada a ausência de
interesse

recursal
quanto ao pedido de revogação da decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva, uma vez que a mesma cautelar já foi sido decretada extrajudicialmente, sem sua revogação posterior.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n.º 0000642-63.2020.8.11.0042, código 609893, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Jean Carlos Bispo de Melo
responde pelo delito tipificado no art. 155, §4º, inc. I, c/c art. 61, inc, do CP, em concurso material com o art. 288, do CP e
Diogo Rogers do Nascimento Correia
pelo art. 155, §4º, inciso I, IV c/c art. 61, inciso I, do CP, que indeferiu o pedido de prisão preventiva. (Id. 129171658)

Inconformado com os termos da decisão proferida o
Ministério Público
interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões requer a reforma do
decisum
, uma vez que a prisão cautelar é necessária para garantir a aplicação da lei penal, pois não foi possível localizar os recorridos para a citação. (Id. 129171661)

Em contrarrazões, a defesa requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, alegando que não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP. (Id. 129171665).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 126968759 – pág. 40).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
provimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 131503661)

“Sumário: Recorridos investigados pela suposta prática dos crimes de furto e associação criminosa – Indeferida sua prisão preventiva – Inconformismo Ministerial – Pugna pela decretação da prisão preventiva – Pleito procedente – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal – Acusada em local incerto e não sabido – Imperiosidade da medida extrema – Pelo provimento”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n.º 0000642-63.2020.8.11.0042, código 609893, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de prisão preventiva de
Jean Carlos Bispo de Melo
e
Diogo Rogers do Nascimento Correia

.

Emerge nos autos que em 27 de março de 2019 os recorridos supostamente teriam subtraído para si, mediante rompimento de obstáculo, objetos pertencentes à vítima Eliane Aparecida Alves dos Santos, sendo que Jean Carlos ainda foi acusado pelo crime de associação criminosa.

A prisão preventiva de ambos foi decretada em 10 de dezembro de 2019 (Id. 129168186 – pág. 76/84), contudo, não foi cumprida a ordem de prisão em razão de não terem sido localizados.

Em 24 de janeiro de 2020 a denúncia foi recebida, determinado a citação do acusados, sendo realizadas várias tentativas de citação, sem êxito, e, após foram citados por edital,

Ato continuo, o Ministério Público pediu a suspensão do processo, com base no art. 366, do CPP, assim com, a prisão preventiva dos recorridos, em face da garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP, tendo o juiz
a quo
indeferido.

Ato contínuo, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pedido a decretação da prisão preventiva.

Todavia, como é possível perceber, o Recurso em Sentido Estrido, não deve ser conhecido, uma vez que falta interesse recursar.

Com efeito, a prisão preventiva dos recorridos já tinha sido decretada em 10 de dezembro de 2019 (Id. 129168186 – pág. 76/84), sem que exista nos autos uma decisão da autoridade coatora revogando a segregação cautelar, portanto, inexiste interesse recursal, pois a segregação cautelar está em aberto e em pleno vigor.

Por todo o exposto e em dissonância com o parecer,
não conheço do recurso em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público
em razão da ausência de interesse processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022